Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711740-69.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FERNANDO ARAUJO SILVA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – FIES. LEI No 10.260/01. DESCONTOS COLETIVOS NÃO CONFERIDOS AO APELANTE. REVISÃO CONTRATUAL CONCEDIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece a preliminar de não conhecimento do apelo alinhada nas contrarrazões quando a parte não apresenta as razões que fundamentam sua tese (CPC, art. 322, caput e 2o). 2. Nos termos do art. 4o da Lei no 10.260/01, os alunos que participam no programa de financiamento de ensino superior – FIES têm direito aos descontos coletivos ou normalmente praticados pela instituição de ensino. Assim, demonstrado que havia discrepância entre os valores aplicados aos alunos que participavam do programa governamental, deve ser revisado a cláusula contratual no que estabelece o valor das parcelas a serem financiadas. 3. O silêncio dos réus, com exceção das situações previstas no art. 341 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente que os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos. 3.1. Em contrapartida, o autor da ação cumpriu seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou provas da constituição de seu direito, os quais foram demonstrados pela ficha financeira de outras alunas, as quais estavam em situação estudantil idêntica, mas percebiam desconto que não lhe fora conferido. 4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor. 5. Não importa em má fé a cobrança, mesmo que excessiva, quando efetuada nos moldes do contrato, porquanto eventual nulidade ou abusividade depende de pronunciamento judicial. 6. Improcedente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência quando não demonstrados os requisitos elencados no art. 300 do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64 do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta deste Juízo Estadual para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de que, na qualidade de prestador de serviços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não tem autonomia para, isoladamente, contratar, aditar, encerrar ou cancelar operações de FIES. Afirma que somente o FIES é competente para tais atividades e, por isso, a competência é da Justiça Federal; b) artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, argumentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não tem ingerência sobre a celebração do contrato, apenas executa o que é deliberado e decidido pelo FNDE, razão pela qual, pede a extinção do feito sem apreciação do mérito; c) artigos 373, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que inexiste qualquer prova de ação negligente e/ou sob excesso de mandato, por isso não há responsabilidade que possa lhe ser atribuída; d) artigo 85, §2o, pleiteando a redução do percentual referente aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), por terem sido fixados em valor excessivo Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 64, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “Mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento” (EDcl no REsp 1853351/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/9/2020). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse sentido, o silêncio das instituições requeridas, com exceção das situações previstas nos arts. 341 e 345 do CPC, impõem inevitavelmente que os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como presumidamente verdadeiros pelo órgão julgador, nos casos em que não haja manifestação precisa em sentido contrário, em face do princípio da impugnação específica. Ademais, entendo que o autor da ação cumpriu seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou provas da constituição de seu direito, os quais foram demonstrados pela ficha financeira de outras alunas, as quais estavam em situação estudantil idêntica, mas percebiam desconto não conferido ao apelante” (ID 17134465). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso ainda não deve lograr êxito no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025